Tribunal: TJMT
Processo: 0019486-65.2012.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JULIANA ALICE DE CAMPOS

Número do Protocolo: 46144/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LESÃO CORPORAL – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, a impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão.
2 – No presente caso, a ação perpetrada por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal.
3 – Quanto aos danos morais, o valor arbitrado não pode ser nem exorbitante, de maneira a fugir da realidade econômica dos Autores, nem irrisório, que não venha a inibir atitudes semelhantes. Tal verba, entretanto, deverá consistir num valor tal que venha a reprimir a atitude do ofensor sem proporcionar ao ofendido um enriquecimento sem causa.
4- Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema 905), que trata da questão associada à atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JULIANA ALICE DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 19486-65.2012.8.11.0002 – código 298915, ajuizada por Juliana Alice de Campos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigidos.
Condenou o Requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, diante da ausência da obrigação de indenizar, uma vez que não ficou comprovado qualquer abuso por parte do policial civil que somente agiu na forma de proteger aqueles que se encontravam diante de um suposto agressor.
Alega, também, a ausência de comprovação do dano moral ou que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, a fim de se evitar que a Apelada aufira lucro indevido às custas da sociedade, homenageando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Aduz que, a sentença é omissa quanto a correção dos valores devidos, devendo incidir juros de mora no percentual de 0,5% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e a correção monetária pela INPC/IBGE até a vigência da Lei no 11.960/2009, em 30-6-2009, a partir de então, incide a TR.
Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença com a improcedência dos pedidos ou então seja reduzido o valor dos danos morais, aplicando-se os juros e correção nos moldes acima descritos.
A Apelada contrarrazoou às fls. 153/156, pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1o Grau e majoração dos honorários advocatícios.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 169/v).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 14 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 19486-65.2012.8.11.0002 – código 298915, ajuizada por Juliana Alice de Campos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigidos.
Conforme consta da inicial, a Requerente foi atingida por um disparo de arma de fogo, efetuada por representante do Estado de Mato Grosso, o investigador Adonaldo Domingos Ormond, que, teria estacionado a viatura de polícia defronte ao local da festa em que estava e, após ter ingerido bebida alcoólica, entendeu ter visto um suspeito que possuía mandado de prisão em aberto, oportunidade em que sacou a arma e disparou contra o cidadão, dentro de um local com várias pessoas, vindo a atingir a Apelada.
Diante dos fatos, ajuizou a presente ação indenizatória, que foi julgada procedente, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos acima mencionado.
Irresignado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, pugnando pela improcedência dos pedidos ou redução da indenização.
Pois bem.
É cediço que a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.
Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, material ou imaterial, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre uma e outra.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes:

§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: a prática de ato lícito ou ilícito por agente público; que cause dano específico e atípico e que exista nexo de causalidade entre o agente público e o dano.
Assim, cumpre verificar, in casu, para fins de responsabilidade objetiva do Estado, a ocorrência do dano e o nexo causal entre o evento danoso e a conduta dos agentes.
Para fins de responsabilidade objetiva, deve se verificar a ocorrência do dano e o nexo causal entre o evento danoso e a conduta dos agentes, o que no caso dos autos restou amplamente demonstrado, haja vista que nos Apelo a discussão gira em torno do quantum fixado na sentença.
Como se sabe, não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. No presente caso, ser atingida por bala perdida em via pública não se trata de uma situação cotidiana, um mero aborrecimento, mas uma situação de lesão aos seus bens extrapatrimoniais, sendo uma por situação de medo, dor, angústia, até ser atendida por atendimento médico.
Assim sendo, entendo ser procedente o pedido de dano moral e por seu dever de prestar serviços adequados e de qualidade, a Administração Pública, em caso de dano (havendo a conduta e o nexo de causalidade), responde objetivamente pelos atos de seus agentes públicos, nesta qualidade.
No caso em tela, restaram configurados, em detida análise das provas constantes dos autos, tanto o ato ilícito, quanto o dano moral quanto o nexo de causalidade entre eles.
Dessa forma cabe responsabilidade objetiva do Estado.
Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso diante da atuação imprudente e excessiva do policial, restando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.
De mais a mais, é tranquilo o entendimento no STJ acerca da responsabilidade civil objetiva do Estado em hipóteses como a presente, em que terceiro veio a ser atingido durante tiroteio entre policiais.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. TIROTEIO ENVOLVENDO POLICIAL MILITAR DENTRO DE ÔNIBUS. VÍTIMA BALEADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Não houve apreciação pelo Corte de origem sobre os dispositivos legais supostamente violados, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF.
2. Na hipótese dos autos, a vítima foi baleada por estar presente em um tiroteio, envolvendo policial militar e assaltantes, ocorrido dentro de ônibus de transporte coletivo.
3. A jurisprudência do STF e do STJ já se manifestaram no sentido de que deve ser reconhecida a responsabilidade extracontratual do Estado pelas lesões sofridas pela vítima baleada por causa de tiroteio entre policial e assaltantes. Nesse sentido: AgR no RE 346.701, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24.4.2009; AgR no RE 257.090, 2a Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 26.5.2000; REsp 976.073/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 12.8.2008.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1144262/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011). (Negritei)

A responsabilidade civil do Estado decorre do risco da atividade. Assim, terá o Poder Público que exercê-la com absoluta segurança, mormente quando extremamente perigosa, como é a atividade policial, de modo a garantir a incolumidade dos cidadãos e não o contrário, como se deu no caso dos autos.
Nesse sentido, destaco outros precedentes do STF e do STJ:

(...)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.8.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS POR “BALA PERDIDA”. CONDUTA OMISSIVA. NEXO CAUSAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente pelos danos sofridos pela Agravada, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo. (ARE 1053749 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 29-05-2018 PUBLIC 30-05-2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. BALA PERDIDA.
Cuida-se de ação de indenização por danos físicos, psicológicos e estéticos contra o Estado, ajuizada por vítima de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar, em razão de perseguição policial contra assaltantes. Para o Min. Relator, a prescrição da ação indenizatória teve como lastro inicial o momento da constatação das lesões sofridas e de suas consequências. Tendo a recorrida ajuizado a ação em 13/1/2004, revela-se inocorrente a prescrição, porquanto o completo delineamento das lesões sofridas e a constatação da irreversibilidade de seu quadro clínico deram-se no ano de 2002. Quanto à ofensa do art. 264 do CPC, sob o fundamento de que o acórdão recorrido entendeu pela conduta comissiva do Estado e de que a parte alega, na inicial, a existência de omissão, transmudando-se de ofício a causa de pedir após já contestada a lide, o Min. Relator entende que as razões não prosperam, uma vez que eventual modificação do dispositivo legal aplicável ou a mudança de caracterização jurídica do fato base pedido não incidem sobre o veto do art. 264 do CPC. Quanto à alegada ofensa dos arts. 603 e 610 do CPC, entendeu o Min. Relator que a adoção do princípio tempus regit actum pelo art. 1.211 do CPC impõe obedecer ao fato de que a lei em vigor regula os recursos cabíveis quando da prolação do ato decisório. No caso, o acórdão recorrido que examinou a controvérsia foi proferido em 24/8/2006, posteriormente, portanto, à revogação dos dispositivos indicados como violados. Os elementos de convicção já existentes nos autos permitem configurar o fato administrativo (a perseguição policial e o tiroteio em via pública), o dano (lesões sofridas pela vítima) e o nexo causal (que tais lesões decorrem de errôneo planejamento de ação policial, com veementes indícios de que o projétil de arma de fogo que atingiu a autora teria sido disparado de armamento utilizado pelos policiais militares). Diante disso, a Turma conheceu parcialmente do recurso do Estado e, nessa parte, negou-lhe provimento. REsp 1.056.605-RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/3/2009.

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.
Controversa e delicada é a matéria. Vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o magistrado deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender ao argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.
Nesse aspecto, deve-se ter em conta, além do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente público, os danos causados na vítima.
Além do sofrimento vivenciado pela vítima, deve ser igualmente considerado o caráter educativo-repressivo da indenização por danos morais, a fim de coibir o abuso e as violações aos direitos humanos praticados pelos agentes policiais.
Desse modo, sopesando tais elementos, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) se revela adequado, eis que fixados sem a necessária atenção à extensão do dano, às peculiaridades do caso concreto, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual devem ser mantidos.
Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Logo, tratando-se a espécie de condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
c) no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Além disso, deve ser observado os verbetes no 362 do STJ, que diz: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e no 54 do STJ, litteris: “[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, para determinar que a atualização dos créditos obedeça os critérios elencados no tema 905 do STJ, e ainda as súmulas 54 e 362 do STJ, qual seja: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, mantendo inalterados os demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA